Tribunal: TJES
Processo: 0001291-35.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001291-35.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001291-35.2020.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: GLEIDE GON
Ç
ALVES MORET

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO FINALIZADO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida por
GLEIDE GON
Ç
ALVES MORET
, que assim decidiu
“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, no sentido de: DECLARAR a inexistência de toda e qualquer dívida entre a autora e os Requeridos, quanto ao objeto desta demanda. CONDENAR o Requerido Banco do Brasil S.A a devolução em dobro de todos os valores indevidamente debitados (abatendo-se eventuais valores já restituídos), o que equivale as 06 (seis) parcelas do empréstimo em questão. Sobre tais valores incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do fato. Extingo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 12830493), o recorrente alega ser legítima a negativação; culpa exclusiva do consumidor; ausência de danos morais e impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12830497).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
parcialmente
do Recurso interposto
e o
recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, entendo que a r. sentença é irretocável. Conforme relatado pela recorrida em sede de contrarrazões, parte do recurso interposto sequer será conhecido, eis que a demanda não se trata de negativação indevida e não houve condenação a título de danos morais.

Quanto ao mais, a falha na prestação dos serviços foi manifesta, considerando que às fls. 193 ficou comprovado que mesmo após a quitação do empréstimo consignado que a autora mantinha junto ao recorrente (no período de novembro de 2017 a outubro de 2019) valores voltaram a ser descontados diretamente de sua conta.

O recorrente alega que
“o empregador não realizou a consignação e o repasse ao Banco do Brasil da parcela de nº 23 com o vencimento em setembro de 2020”
(ID 12830493 - Pág. 5), contudo, tal fato não pode ser imputado à autora, mas sim dirimido entre as partes envolvidas (empregador e instituição financeira). Assim, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes.

Por fim,
entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido feriu a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)